Tribunal: TJSP
Processo: 2054646-28.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas - Pedido revisional fundamentado no art. 621, inciso I do CPP - Pretendida rediscussão e reanálise das provas - Inadmissibilidade – Preliminar rejeitada - Pleitos analisados suficientemente na apelação - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação - O peticionário não se desincumbiu de apresentar novos fatos e provas

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico de drogas - Pedido revisional fundamentado no art. 621, inciso I do CPP - Pretendida rediscussão e reanálise das provas - Inadmissibilidade – Preliminar rejeitada - Pleitos analisados suficientemente na apelação - Ação revisional que não pode ser manejada como se fora segunda apelação - O peticionário não se desincumbiu de apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido pudesse ser acolhido - Ação revisional improcedente.